Tribunal: CARF
Processo: 10920.722615/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722615/2013-95
ACÓRDÃO
3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUA DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ATOS COOPERADOS TÍPICOS. RESP 1.164.716. REPETITIVOS (TEMA 363).
TESE VINCULANTE
Não incidem as Contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas obtidas
com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, o
que configura ato cooperativo típico. Aplicação de tese firmada em
julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em
razão do Tema no 536/STF.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ATOS COOPERADOS TÍPICOS. RESP 1.164.716. REPETITIVOS (TEMA 363).
TESE VINCULANTE
Não incidem as Contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas obtidas
com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, o
que configura ato cooperativo típico. Aplicação de tese firmada em
julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em
razão do Tema no 536/STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722615/2013-95
2
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
2. Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS relativas aos períodos de apuração de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010
3. No Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 477 a 486, a autoridade fiscal
descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que
deram origem aos lançamentos efetuados de PIS e Cofins. Quanto a esses últimos,
relata que:
I. A fiscalizada é uma cooperativa de trabalho médico (COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL) que presta serviços para outra
cooperativa de trabalho médico cujo nome é UNIMED DO ESTADO DE
SANTA CATARINA -FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. A
primeira é exclusivamente PRESTADORA DE SERVIÇOS, enquanto a segunda
é OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE.
II. As UNIMED'S PRESTADORAS DE SERVIÇOS, por força de contrato,
prestam serviços médicos às OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE que por
sua vez estão obrigadas, por força de contrato, a prestarem serviços
médicos aos seus usuários por meio de rede conveniada. Portanto, a
Fiscalizada (UNIMED PRESTADORA DE SERVIÇOS), presta serviços médicos a
usuários de terceiros e em nome de terceiros (OPERADORAS DE PLANOS DE
SAÚDE).
III. A Base de Cálculo do PIS e da COFINS da fiscalizada (PRESTADORA DE
SERVIÇOS) é composta de duas receitas (Vide Balancetes mensais, fls. 43 a
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722615/2013-95
3
171, e Livros Razão de 2009 e 2010, fls. 424 a 431), abaixo discriminadas,
que se encontram escrituradas em conta de resultado.
1°) Prestação de Serviços aos usuários da UNIMED DO ESTADO DE
SANTA CATARINA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS (Conta Resultado Fecomed - 0186.000976);
2°) Prestação de Serviços de Comissões e Corretagens, que
correspondem a determinado percentual que a fiscalizada recebe
da UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, pela venda de planos de
saúde (Conta Comissões e Corretagens - 0188.0990);
IV. Para efeitos de PIS e COFINS, a diferenciação entre receitas advindas de
atos cooperados e de atos entre não cooperados é irrelevante.
V. Segundo o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, as contribuições para o PIS e a COFINS devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado serão calculadas com base no
faturamento, que corresponde à sua receita bruta.
VI. Da análise da contabilidade da contribuinte, constatamos que não há
exclusões e deduções da base de cálculo da COFINS e do PIS permitidas pela
legislação vigente.
VII. A FISCALIZADA não tem o direito de excluir de suas bases de cálculos os
pagamentos levados a efeito pela UNIMED DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS a título
de prestação de serviços médicos que aquela presta aos usuários desta por
força de contrato porque é uma COOPERATIVA DE TRABALHO e não uma
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE (Vide § 9°, do art. 3° da Lei 9.718/98 e
também o ESTATUTO E ATAS DE ASSEMBLÉIAS, às fls. 20 a 77)
4. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, ilustrando com
doutrina e jurisprudência que entende a seu favor, alega (fls. 509 a 522), em
síntese, que:
(....)
5. Ao final, a contribuinte requer que que seja procedido o sobrestamento do
processo e que sejam julgados improcedentes os autos de infração impugnados,
no todo ou em parte, conforme requerido e fundamentado nos itens da
impugnação.
Em sessão realizada no dia 28 de agosto de 2019 a 4a Turma da DRJ/SDR exarou
Acórdão sob no 15-47.704, onde, por unanimidade de votos rejeitou a preliminar de nulidade, e,
no mérito, considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado de
ofício.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722615/2013-95
4
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 12/09/2019 (ciência esta realizada por seu
procurador 383.615.239-87 - ROBERTO WUTHSTRACK), data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 23/09/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. DIRETO
3.1. DA RECEITA DE ATOS PRATICADOS POR COOPERATIVAS ENTRE SI QUANDO
ASSOCIADAS
Alega que não há dúvidas que os valores cobrados no lançamento têm origem em
diferenças apuradas considerando a totalidade das receitas auferidas pela Recorrente e, em
específico, estão sendo tributadas pelo PIS/COFINS receitas provenientes da Unimed do Estado de
Santa Catarina – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, independente de os atos serem ou
não considerados cooperativos.
Alega que não opera planos de saúde, mas é prestadora de serviços exclusivo a
UNIMED FEDERAÇÃO, que opera planos de saúde.
Aduz ainda que se trata de ato cooperativo típico, ou seja, realizado entre
cooperativas associadas, alega ser associada à Unimed do Estado de Santa Catarina – Federação
Estadual das Cooperativas Médicas.
3.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE ATOS COOPERATIVOS
Alega não haver dúvida de que os atos praticados por ela são atos cooperativos, e
que neles não incide contribuições para PIS/COFINS.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722615/2013-95
5
Não nega que deixou de recolher os tributos em tela, porque os atos cooperados
não se configuram o fato gerador das contribuições.
Alega que o STJ determinou que os atos cooperativos típicos são aqueles realizados
pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela cooperativa com outras
cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a cooperativa, na busca dos seus objetivos
institucionais.
A Decisão objurgada entende que, quanto à tributação dos atos de cooperativa:
27. Ocorre que a legislação vigente não apoia a tese da interessada. Com efeito,
assim dispõem os art. 2o e art. 3o da Lei no 9.718, de 1998:
“Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que
se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo
da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição,
que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...)”
28. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 635, de 2006, ao dispor sobre a
Contribuição para o PIS e a Cofins, cumulativas e não-cumulativas, devidas pelas
sociedades cooperativas em geral, estabelece:
(...)

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722615/2013-95
6
29. Assim, para fatos geradores ocorridos a partir de novembro de 1999, as
cooperativas de trabalho sujeitam-se ao PIS e à Cofins sobre a totalidade das
receitas auferidas, isto é, os valores faturados pela prestação de serviços,
excluindo-se da base de cálculo das referidas contribuições apenas os valores
expressamente previstos na legislação. (DN)
30. Portanto, na apuração do PIS e da Cofins, a lei não faz distinção entre receitas
provenientes de atos cooperativos ou não cooperativos, sendo todos eles
tributáveis.
(...)
32. Importa ressaltar que, conforme relatado pela autoridade fiscal, a autuada é
uma cooperativa de trabalho médico que presta serviços para outra cooperativa
de trabalho médico, isto é, por força de contrato, presta serviços médicos às
operadoras de planos de saúde que por sua vez estão obrigadas, por força de
contrato, a prestarem serviços médicos aos seus usuários por meio de rede
conveniada. Portanto, a autuada presta serviços médicos a usuários de terceiros
e em nome de terceiros (operadoras de planos de saúde). (DN)
Como se observa a testilha trata de cooperativa cuja autuação abarcou receitas
decorrentes de atividades reputadas típicas do ato cooperado, reconhecido pela própria decisão
objurgada, quando ela diz que “a autuada é uma cooperativa de trabalho médico que presta serviços
para outra cooperativa de trabalho médico, isto é, por força de contrato, presta serviços médicos às
operadoras de planos de saúde que por sua vez estão obrigadas, por força de contrato, a prestarem
serviços médicos aos seus usuários por meio de rede conveniada. Portanto, a autuada presta serviços
médicos a usuários de terceiros e em nome de terceiros (operadoras de planos de saúde)”
Desta feita, assiste razão a Recorrente, eis que as receitas autuadas têm origem de
recebimentos de outras cooperadas associadas para o cumprimento dos seus objetivos sociais e,
portanto, encaixam entre os atos cooperativos na definição data pelo art. 79 da Lei no 5.764/71,
que assim estabelece:
“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”
Sendo assim, deve ser aplicado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.141.667/RS (Tema Repetitivo 363/STJ), cujo acórdão foi publicado em 04/05/2016, com a
seguinte ementa:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722615/2013-95
7
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.” (g.n.)
A decisão não transitou em julgado, tendo sido admitido Recurso Extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal, o qual, entretanto, resta sobrestado, pois a matéria já se
encontra sob análise daquela Corte Superior, em razão do reconhecimento de repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 672.215/CE. Nesse contexto, o STJ publicou despacho datado de
05/04/2017 sobrestando a referida decisão no REsp no 1.141.667/RS:
Apesar de sobrestado o Tema 363/STJ, não deve esse Colegiado deixar de analisar e
julgar os casos. E, nessa seara, recente julgado nessa Turma (Acórdão no 3102-002.947 - relatoria
da conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães) entendeu por unanimidade, em caso
semelhante, referente a PIS/COFINS, não deve abarcar tais tributos as receitas decorrentes de
atividades reputadas típicas do ato cooperado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e dou-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.459 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722615/2013-95
8

Fl. 656
DF CARF MF
Original